Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-29.2019.8.11.0092
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000228-29.2019.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS OPOSTOS COM FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO DA SÚMULA 98 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória proferida nos autos de ação civil pública, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa por falhas reiteradas no fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, impondo obrigações de fazer e fixando indenizações por danos morais coletivos e individuais homogêneos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se os embargos de declaração, interpostos com a finalidade de prequestionamento, preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, diante da alegada omissão quanto a dispositivos legais federais apontados pela embargante.

III. Razões de decidir:

3. A parte embargante não apontou de forma objetiva e concreta a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, limitando-se a reiterar fundamentos jurídicos anteriormente analisados e devidamente enfrentados no voto condutor.

4. A embargante, conquanto tenha invocado a Súmula 98 do STJ (“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”), não indicou qualquer vício no acórdão, limitando-se a pretender nova manifestação sobre fundamentos já enfrentados.

5. A interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, desprovida da identificação de vícios decisórios, não supre os pressupostos legais de admissibilidade do recurso.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda o conhecimento de embargos declaratórios manejados sem a indicação precisa de vício no julgado, ainda que sob o pretexto de viabilizar recurso especial (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2586526/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 16/10/2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “A interposição de embargos de declaração com propósito exclusivo de prequestionamento exige a demonstração objetiva de vício decisório no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissível sua utilização meramente retórica ou iterativa, mesmo à luz da Súmula 98 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2586526/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024; Súmula 98/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000228-29.2019.8.11.0092

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/2015, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, mantendo, na íntegra, a sentença que a condenou, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em razão de falhas reiteradas na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar a embargante à obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas técnicas para evitar oscilações e interrupções no serviço; reconhecer o direito à liquidação individual dos danos morais individuais homogêneos; e fixar indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 400.000,00.

O acórdão recorrido rejeitou as preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade ativa do Ministério Público e, no mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela má prestação do serviço essencial, mantendo integralmente a condenação.

Inconformada, a Embargante opôs os presentes embargos de declaração se limitando a pleitear a manifestação expressa sobre fundamentos jurídicos anteriormente alegados, com o propósito exclusivo de prequestionamento dos arts. 3o, 6o, 29 e 32 da Lei 8.987/1995; art. 2o da Lei 9.784/1999; e, art. 16-A, §1o, I da Lei 9.427/1996.

Sustenta que, a ausência de manifestação sobre tais dispositivos caracterizaria omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, impedindo a interposição de eventual recurso especial.

Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos para que se complemente o acórdão com a devida manifestação sobre os referidos fundamentos legais.

A certidão de ID n. 302992861 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 299570898, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, no mérito, pela rejeição dos embargos declaratórios.

Instada a se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC/2015, quanto à possibilidade de não conhecimento dos embargos, diante da ausência de vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) – ID n. 300760855, a embargante reiterou que os aclaratórios foram opostos exclusivamente com o fim de prequestionamento, invocando para tanto a Súmula 98 do STJ, e reafirmou a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos invocados (ID n. 304477877).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos de declaração foram interpostos pela concessionária
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC/2015, com o exclusivo objetivo de prequestionar dispositivos legais federais, sem, contudo, apontar de forma clara e objetiva a ocorrência de vício sanável no acórdão embargado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em que pese o esforço argumentativo expendido pela Embargante no intuito de legitimar o uso dos aclaratórios, verifica-se, de plano, que o recurso não atende aos requisitos legais de admissibilidade impostos pelo Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, que:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

Ocorre que, nas razões recursais, a Embargante se limita a reiterar tese jurídica já suficientemente enfrentada por esta Câmara, sem apontar, de maneira específica e justificada, qual ponto essencial do julgado teria sido omitido, tampouco demonstra qualquer obscuridade, contradição ou erro material.

Ademais, o mero intuito de provocar manifestação expressa sobre dispositivos legais com vistas ao prequestionamento não se confunde com os vícios aptos a justificar o manejo dos embargos de declaração, sobretudo quando a decisão impugnada apresenta fundamentação clara e suficiente, como no caso em exame.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica quanto à inadmissibilidade dos embargos declaratórios manejados sem a devida demonstração de vício decisório. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno.

II - Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

III - O caput do art. 1.023 do CPC aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.
IV - A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais.

V - Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2586526/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14/10/2024, DJe 16/10/2024).

Ainda que o objetivo declarado dos embargos seja o prequestionamento, é imprescindível a indicação de omissão efetiva e relevante que justifique a interposição; contudo, o que se vê, no caso, é a reiteração de fundamentos e dispositivos já debatidos no voto condutor, que analisou a responsabilidade objetiva da concessionária, a legitimidade do Ministério Público, bem como a adequação das condenações impostas.

Ressalta-se, por oportuno, que não se desconhece o teor da Súmula 98 do STJ, que admite embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento, desde que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025